Tribunal: TJMT
Processo: 1005805-51.2022.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1005805-51.2022.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S/A.
Recorrida: STEFANY PONCE ZÍLIO.
Data do Julgamento: 14/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO SUPERIOR A 6 HORAS - ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO - NÃO EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo alteração do voo sem a devida comunicação prévia, há falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, somando-se ainda ao fato de que pela alteração, a consumidora sofreu um atraso significativo até chegar ao destino, qual seja, 6 horas do inicialmente contratado.
2. Não há de se acolher a tese de intenso tráfego aéreo, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando a passageira a chegar a seu destino, após 06hs do horário programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.
3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005805-51.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STEFANY PONCE ZILIO - CPF: 065.745.061-82 (RECORRENTE), RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO), NAIARA BONAFIN XAVIER - CPF: 039.686.461-93 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023